Tribunal: TJPA
Processo: 0313299-18.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0313299-18.2016.8.14.0301

APELANTE: NADIA REGINA MOUTA DE ANDRADE

APELADO: YONETE PAMPLONA PEYON

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO REALIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Nádia Regina Mouta de Andrade contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Yonete Pamplona Peyon, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 70.000,00, acrescido de juros e correção monetária. A decisão se fundamentou na validade da relação contratual e no inadimplemento da apelante.

2.

Em suas razões, a recorrente alegou, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, além de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de instrução probatória requerida expressamente. No mérito, sustentou que a dívida cobrada seria inexigível e que os valores impostos agravariam sua condição financeira.

3.

A parte apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a condenação se baseou em prova documental suficiente e que o recurso configuraria mera tentativa de rediscussão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de instrução probatória requerida pela parte recorrente configurou cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ação monitória exige prova escrita suficiente para embasar o juízo de probabilidade acerca do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC.

6.

No caso, a recorrente pleiteou a produção de provas (depoimento pessoal, prova testemunhal e perícia contábil) para esclarecer a natureza da avença, o que poderia impactar o próprio cabimento da ação monitória.

7.

O juízo de origem, entretanto, dispensou a instrução probatória sem aviso prévio, configurando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais confirma que a supressão indevida de instrução probatória essencial caracteriza cerceamento de defesa e justifica a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento
:

A supressão de instrução probatória requerida pela parte, quando essencial à solução da lide, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

Ação monitória exige prova escrita suficiente, mas a dispensa indevida de outros meios probatórios pode comprometer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, I, 370, 371 e 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05/09/2019; STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/10/2019; TJ-RJ, APL 0037875-06.2017.8.19.0001, Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira, Sétima Câmara Cível, j. 21/06/2023; TJ-AL, ApCiv 0004898-76.2010.8.02.0001, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante Lima Neto, Primeira Câmara Cível, j. 29/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 (onze) de março de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Nádia Regina Mouta de Andrade
contra a sentença proferida nos autos do processo nº 0313299-18.2016.8.14.0301, oriundo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a ação movida por
Yonete Pamplona Peyon
, condenando a parte recorrente ao pagamento do valor especificado na inicial, acrescido de juros e correção monetária.

A decisão recorrida, lançada ao ID 5763829, fundamentou-se na existência de relação contratual válida entre as partes e na constatação de inadimplemento da apelante quanto aos valores devidos, reconhecendo-se a legitimidade da cobrança efetuada pela parte autora. Determinou-se, ao final, a condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 70.000,00.

Em suas razões recursais (ID 5763835 a 5763839), a apelante sustenta, preliminarmente, inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. Alegou, também, nulidade por ausência de instrução probatória, quando havia pedido expresso formulado pela parte. Ressaltou a necessidade de depoimento pessoal, prova testemunhal e prova pericial, e que o pedido não foi analisado pelo Juízo
a quo
. Assim, ter-se-ia configurado cerceamento de defesa.

No mérito, alegou: a) que a sentença incorreu em erro ao valorar as provas constantes dos autos, desconsiderando elementos que evidenciariam a inexistência de dívida; b) que o contrato questionado teria sido cumprido parcialmente, afastando a totalidade da cobrança pleiteada pela parte autora; c) que os valores estipulados pela decisão agravariam excessivamente sua condição financeira, o que justificaria uma revisão da condenação imposta. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, afastando-se a condenação imposta.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 5763840 a 5763842, a parte apelada rebate os argumentos da recorrente, sustentando que: a) a condenação encontra-se devidamente fundamentada na prova documental e na inadimplência verificada; b) a defesa apresentada pela apelante não trouxe elementos hábeis a afastar sua responsabilidade contratual; c) o pedido recursal configura mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada na instância originária. Requer o não provimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Entende que assiste razão à apelante quanto ao cerceamento de defesa.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à análise da exigibilidade da dívida cobrada na ação monitória.

A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. “Trata-se de demanda que dá origem ao ‘processo diferenciado’, isto é, que engloba as fases de conhecimento e execução, podendo ser chamado de ‘processo sincrético’. Por isso, não se confunde com o simples processo de conhecimento, nem com o tradicional processo de execução” (GARCIA, 2021, p. 2021).

A referida ação encontra fundamento no artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo cabível para a cobrança de quantia baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo. A conversão do mandado monitório em título executivo judicial pressupõe a ausência de impugnação válida por parte do embargante ou a improcedência dos embargos opostos.

Ademais, no entender do E. Superior Tribunal de Justiça, para instrução da ação monitória,
basta a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos
, o que se verifica no presente feito, a saber:

“A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, ‘nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim,
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado”
(AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016).” (STJ, AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019) (grifos nossos).

“A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.”

(STJ, REsp 1713774/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019)

Esse, portanto, é o ponto principal do presente feito:
a
prova apresentada não é “estreme de dúvida”
para determinar de improcedência dos embargos monitórios e a conversão imediata em execução –
sobretudo quando há dúvidas se o valor restou fornecido a título de integralização de capital para ingresso societário.

Recorde-se que,
nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é possível o julgamento antecipado da lide quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou, sendo de fato, não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes nos autos.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de primeiro grau entendeu que as provas documentais eram suficientes para o deslinde do feito, dispensando a realização de audiência de instrução e julgamento em sentença.

Todavia, o apelante
requereu expressamente a produção de provas (depoimento pessoal, prova testemunhal e perícia contábil)
, com o objetivo de esclarecer a questão acerca da natureza da avença – o que poderia implicar, inclusive, no próprio cabimento da ação monitória.

Diante desse contexto, a dispensa da produção probatória pode ter implicado restrição ao direito de defesa do recorrente, especialmente porque os elementos controvertidos da demanda não poderiam ser plenamente esclarecidos apenas com a prova documental.

Outrossim, o magistrado sequer anunciou o julgamento antecipado da lide, sentenciando o feito sem aviso prévio.

Ora, conquanto o juiz seja, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código Processo Civil, o destinatário final das provas produzidas pelo contraditório, não se pode extrair que lhe seja dado julgar sem o necessário suporte de provas imprescindíveis, a serem regularmente produzidas no rastro da instrução processual.

Assim, em havendo necessidade de dilação probatória, como é o caso dos autos, não é lícito que o Magistrado julgue antecipadamente a lide, sob pena de nulidade da sentença por vulneração do direito constitucional à prova. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. JUIZ, DESTINATÁRIO DAS PROVAS
, A QUEM INCUMBE INDEFERIR, EM DECISÃO FUNDAMENTADA, PROVAS QUE JULGAR INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS.
MAGISTRADO DE ORIGEM QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE O PLEITO DE PROVA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE VERIFICA, VIOLANDO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA NÃO SURPRESA. PERÍCIA CONTÁBIL NECESSÁRIA DIANTE DA COMPLEXIDADE DA QUESTÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE
. PROVA REQUERIDA QUE SE REVELA PERTINENTE E ADEQUADA DIANTE DOS TERMOS DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. NÃO DEFERIMENTO DA PROVA QUE IMPLICA NA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00378750620178190001 202200122065, Relator.: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2023, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO
cívEL
. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. FUNDAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO VELADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER MINISTERIAL OPINADO PELA ABERTURA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA (PÁGS. 558/569). NECESSIDADE.
Erro de procedimento DO
MAGISTRADO SINGULAR.
NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.
RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PARA PERMITIR A PRODUÇÃO DE PROVA - De acordo com o art. 370, do CPC, cabe ao Magistrado, até mesmo de ofício, determinar a produção das provas que entenda necessárias a formação de seu convencimento. Desse modo, se a prova é necessária para o deslinde da controvérsia, o Juiz tem o poder-dever de determinar a sua produção, pretendendo a solução da controvérsia, tal como a busca da verdade real, sem configurar julgamento ultra ou extra petita. Precedentes da Corte Cidadã -
Configurada a necessidade de instrução probatória, deve ser a sentença anulada de ofício, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a produção da prova indispensável ao deslinde da contenda - Sentença anulada
(TJ-AL - Apelação Cível: 0004898-76 .2010.8.02.0001 Maceió, Relator.: Juiz Convocado Manoel Cavalcante Lima Neto, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULAS BANCÁRIAS – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS FINANCEIROS – CÁLCULOS COMPLEXOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5º, LV, DA CF/88 – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A não realização da fase de instrução, quando requerida pelas partes litigantes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC (TJ-MT - AC: 00546506620158110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023) (grifos nossos).

É, pois, manifesto o cerceamento de defesa ao direito do réu, consistente na supressão da audiência de instrução e julgamento sem aviso prévio, consubstanciando-se em decisão surpresa (art. 10/CPC).

Desta forma, constatado “error in procedendo”, impõe-se a anulação da sentença vergastada, baixando-se os autos à origem, a fim de que se proceda à realização da instrução probatória, indispensável ao adequado desate da lide em apreço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação para
ANULAR
a sentença de 1º Grau, porque inquinada de vício insanável, e determinar seu regular prosseguimento, com a realização da instrução probatória requestada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025